Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DE EMPRESA PRIVADA DE ECOGRAFIA. GRAVIDEZ ECTÓPICA TUBÁRIA. AUSÊNCIA DE VISUALIZAÇÃO EM ECOGRAFIA. POSSIBILIDADE REGISTRADA EM LITERATURA MÉDICA. DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS. CONDUTAS EM CONFORMIDADE COM BOA E ATUALIZADA PRÁTICA MÉDICA. ERRO MÉDICO. INEXISTENTE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §8o, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO RAZOÁVEL.
1. No caso de conduta omissiva do Estado, a sua responsabilidade deve ser examinada com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato a terceiro.
2. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus de provar a ocorrência de erro ou omissão médica por negligência do profissional e o nexo causal com as sequelas sofridas, que assegurem o direito indenizatório pretendido.
3. Evidenciado, em perícia judicial, que as hipóteses diagnósticas e procedimentos realizados no âmbito de hospital público encontram-se de acordo com literatura médica, sendo as condutas corretamente executadas e em conformidade com as recomendações da boa e atualizada prática médica, não se vislumbra omissão, negligência ou imperícia médica a ensejar a reparação indenizatória em face do Estado em razão de ventilado erro médico.
4. A ausência de visualização de gravidez ectópica tubária em exame de ecografia/ultrassonografia não enseja imperícia porquanto, conforme detalhado pelo perito, referida possibilidade está amplamente registrada na literatura de referência, que prevê taxas de não visualização de até 26%, não configurando erro médico ou defeito no serviço prestado a ensejar a responsabilização objetiva da empresa.
5. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, §8o, do CPC, a fim de evitar a fixação em valor irrisório, assim como em quantum exorbitante ou inestimável resultante da aplicação meramente literal da lei, que, além de não refletir a dificuldade da causa, poderia, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia.
6. Arbitrada a verba honorária em valor irrisório, cumpre majorá-la, mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, para valor que não avilte contra o exercício profissional, mas que, igualmente, não se mostre exacerbada em relação às peculiaridades da demanda.
7. Apelo da autora conhecido e não provido. Apelo do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido.